Tribunal: TJSP
Processo: 2087122-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Monitória – Revogação dos benefícios da justiça gratuita – Irresignação – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar insuficiência de recursos – Ausência de documentos que demonstrem a alegada vulnerabilidade – Custas mínimas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087122-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
EDEO JOSÉ MARQUES DE FREITAS, é agravado MAURI THEIS SCHUSTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087122-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO PRINCIPAL N. 1043446-93.2019.8.26.0576
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2087122-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: EDEO JOSÉ MARQUES DE FREITAS
AGRAVADA: MAURI THEIS SCHUSTER
VOTO N. 9769
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Monitória Revogação
dos benefícios da justiça gratuita Irresignação – Presunção de
veracidade da declaração de pobreza afastada Agravante que não
se desincumbiu do ônus de comprovar insuficiência de recursos
Ausência
de
documentos
que
demonstrem
a
alegada
vulnerabilidade Custas mínimas Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se, na origem, de ação monitória proposta por EDEO JOSÉ
MARQUES DE FREITAS em face MAURI THEIS SCHUSTER.
Sobreveio a r. decisão de fls. 27 dos autos originários que revogou os
benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor, ora recorrente, determinando o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção de
processo.
Consignou o ínclito magistrado de origem: “Realizada consulta do nome
do autor Edeo José Marques de Freitas observa-se que possui distribuídas, nesta comarca,
15 ações monitórias e 02 ações de execução de título extrajudicial em andamento, onde
se pode constatar possuir grande movimentação financeira, fato que por si só o retira da
condição de hipossuficiente”.
Irresignado, recorre o demandante, alegando, em síntese, que: (i) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087122-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, não havendo nos autos
evidências de que tenha condições de suportar os encargos processuais; (ii) o juízo de
origem deferira a justiça gratuita e posteriormente a revogou sem dar oportunidade à
apresentação de documentos outros que pudessem esclarecer sua situação financeira;
(iii) “Ao entender, equivocadamente, acerca dos requisitos para a revogação da
gratuidade de justiça, pode-se concluir que o respeitável magistrado criou novo parâmetro
à concessão do benefício”.
A decisão de fls. 21/23 indeferiu o efeito ativo e concedeu o efeito
suspensivo, bem como facultou ao agravante, no prazo de cinco dias, a apresentação de
documentos aptos a demonstrar a incapacidade econômica, como “declarações de
imposto de renda dos últimos três exercícios, extratos bancários (sobre contas e
aplicações financeiras) e faturas de cartão de crédito concernentes aos últimos quatro
meses etc.)”.
O referido interregno transcorreu in albis, conforme certidão de fls. 55.
Sem contraminuta, porquanto a parte contrária, embora regularmente
citada no processo executório (fls. 18/19), não constituiu advogado.
É o relatório.
É certo que a simples declaração de pobreza não basta, por si só, à
comprovação da vulnerabilidade econômica, quando outros elementos constantes dos
autos fazem supor que o postulante da justiça gratuita, contrariamente ao que declara,
pode enfrentar o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de hipótese em
que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser complementado com
outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo à determinação do Juízo.
Ademais, não é vedado ao juiz verificar a situação em particular, de
modo a formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o requerente da
gratuidade suportar as despesas do processo, tampouco afronta a lei a exigência de
apresentação de documentos aptos a demonstrar a aventada precariedade financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087122-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conforme disposto no art. 99, §2o, do CPC/2015.
Adotando a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
SITUAÇÃO ECONÔMICA VERIFICADA NA ORIGEM. REVISÃO.
EXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O
Tribunal a quo, procedendo com amparo nos elementos de
convicção dos autos, decidiu que o recorrente possui meios
de prover as custas do processo. 2. Aferir a condição de
hipossuficiência do recorrente para fins de aplicação da Lei
Federal 1.060/50 demanda o reexame de todo o contexto
fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal,
em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A Corte Especial já
pacificou jurisprudência no sentido de que o julgador pode
indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, diante
das evidências constantes no processo. Incidência da Súmula
83/STJ.
4.
Demais
disso,
a
jurisprudência
firmou
entendimento no sentido de que a simples declaração de
pobreza, firmada pelo requerente do pedido de assistência
judiciária gratuita, é relativa, devendo ser comprovada pela
parte a real necessidade de concessão do benefício. Agravo
regimental improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no ARE/SP
n.769514/SP, Rel. Min. Humberto Martins, J. 15.12.2015,
DJe 02.02.2016).
Compete ao requerente da gratuidade, portanto, evidenciar a sua
deficiência econômica, para o fim de obter a justiça gratuita.
Da análise dos documentos, todavia, não resta devidamente
configurada a proclamada insuficiência de recursos, de sorte que a r. decisão combatida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087122-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
não merece reforma.
Deveras, ante a ausência de provas aptas a preencher os pressupostos
para concessão da gratuidade, foi facultada ao agravante a exibição de novos
documentos que evidenciassem a sua fragilidade econômica, exatamente como pleiteado
nas razões recursais, uma vez que o recorrente alega a revogação do benefício sem
oportunidade para a juntada de documentos comprobatórios, ocasião em que, contudo,
permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o interregno assinalado.
Vale dizer, não foram apresentadas declarações de imposto de renda ou
comprovantes de isenção do tributo, extratos bancários, faturas de cartão de crédito ou
outros documentos que conferissem robustez à mencionada precariedade, deixando o
recorrente, portanto, de se valer da nova oportunidade probatória que lhe foi conferida.
De igual modo, a carteira de trabalho, juntada às fls. 43/47, denotando
o último rompimento de vínculo trabalhista em 01/09/1986, não configura evidência para
a outorga da benesse, visto não ser crível que não possua nenhuma fonte de renda desde
o referido ano, sobretudo se considerado ser o interessado autor de ação monitória.
Importante igualmente ressaltar que o indeferimento da justiça gratuita
não está atrelado à contratação de advogado particular, conforme parágrafo 4o do art. 99
do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”. Entretanto, forçoso reconhecer que a contratação
de advogado particular é mais um item que, associado aos demais observados nos autos,
depõe contra o deferimento da gratuidade.
Enfatize-se, outrossim, que as custas iniciais do processo se mostram
mínimas, totalizando R$ 132,65. Logo, o recolhimento de referido valor não representa,
em circunstância alguma, risco à subsistência do recorrente.
Por consequência, à míngua de evidências que indiquem a escassez de
recursos para suportar as custas judiciais, fica afastada a presunção de veracidade da
declaração de pobreza e, por conseguinte, resulta confirmada mantida r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087122-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
hostilizada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura eletrônica